Tribunal: TJPA
Processo: 0873265-78.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873265-78.2018.8.14.0301

APELANTE: SERAL OTIS INDUSTRIA METALURGICA LTDA

APELADO: JOSE COLARES LOPES FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/ DANO MORAL C/ TUTELA DE URGÊNCIA EM LIMINAR
. PRELIMINAR- CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. AUTOR/APELADO QUE NÃO PRETENDE MAIS A CONTINUAÇÃO DOS EFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE PORCENTAGEM DOS VALORES PAGOS. NECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I-
PRELIMINAR:
A
demanda estava pronta para julgamento, na medida em que em casos como o dos autos, a prova necessária diz respeito a questão contratual, clara com os documentos constante nos autos, não necessitando de qualquer prova testemunhal ou técnica. Nesses termos, magistrado é o destinatário da prova e, portanto, cabe a ele determinar as provas necessárias ao processo, de modo que entendendo que existiam provas suficientes à formação de sua convicção, desnecessário outras provas.
MÉRITO;

II-
O apelante requer a rescisão contratual, e isso não lhe pode ser negado, na medida em que ninguém é obrigado a permanecer atrelado a um negócio jurídico, cabendo a ele às penalidades decorrentes dessa rescisão.
III-
O próprio autor afirma ser ele o culpado pela rescisão, de modo que com a devolução apenas de uma porcentagem dos valores pagos, nos termos referenciado pela cláusula disposta em contrato, cumprirá com a penalidade de não obter o valor em sua integralidade. ressalte-se que o apelado requer apenas o cumprimento da cláusula disposta em contrato celebrado entre as partes, que para tanto é lei e precisa ser cumprido.
IV-
A alegação acerca de ter sido notificado apenas após quatro anos a celebração do contrato não implica no afastamento da pretensão do autor/apelado, na medida em que a qualquer tempo, ressalvados os prazos prescricionais dispostos em lei, mas que além de não ser objeto de discussão nos autos, não possui tempo suficiente para tanto, poderia o apelado requer a rescisão contratual, repiso, com o ônus que tal pedido lhe impõe.
V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
SERAL OTIS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
em face de sentença prolatada Juiz de Direito Titular da 2 Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÂO DOS VALORES PAGOS C/ DANO MORAL C/ TUTELA DE URGÊNCIA EM LIMINAR ajuizada por
JOSE COLARES LOPES FILHO
.

Em sede de Apelação, a Requerida busca a reforma da Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré a devolver os valores pagos pelo autor (deduzida a multa de 20% sobre o preço de venda atualizado) com correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento de cada parcela. Declarando rescindido o contrato celebrado entre as partes e indeferindo o pedido de indenização por dano moral.

As razões do Recorrente/Requerido, podem ser sintetizadas, nos seguintes argumentos:

Preliminarmente alega cerceamento de defesa, tendo em vista que mesmo após a apelante em sua peça de defesa requerer de forma expressa a necessidade de produção de prova oral, confirmada em petição informando as provas que pretendia produzir de ID nº 28265796, o magistrado julgou antecipadamente a lide.

No mérito, aduz que após o apelado adquirir junto à Apelante o fornecimento e instalação de 02 (dois) elevadores para o edifício Residencial Miami Garden – Torre Two, este não cumpriu com suas obrigações contratuais, deixando de realizar o pagamento das outras parcelas acordadas, requerendo a rescisão do contrato sob alegação de que apenas realizou a compra para sua parceira, mas que sua empresa já se encontra baixada.

Ocorre que o contrato foi assinado em 2013 e a baixa da Empresa do Autor somente ocorreu em 01/06/2017, conforme prova nos autos, tendo a suposta notificação sido enviada a Seral Otis, apenas 4 anos após a celebração do contrato.

Aduz que não há dever de indenizar, na medida em que que não há negativações em nome do Apelado e da Empresa J. Colares Lopes Filho Serviços Eirelli realizada pela Seral Otis, bem como prestou todos os serviços a que foi contratado de maneira eficiente, esperando contrapartida da apelada, não havendo qualquer comprovação nos autos a ensejar danos materiais. Além disso, quanto a multa prevista no contrato de 20% sobre o valor atualizado do contrato, a Seral Otis amargou diversos custos com o contrato celebrado entre as partes, de acordo com o item 3.6 do contrato, sendo nesses termos inaceitável, sua condenação para pagamento de danos materiais no valor de R$ 103.600,00 (cento e três mil e seiscentos reais) com relação ao valor pago.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões apresentadas (Num. 9138714).

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém/PA, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Alega que o magistrado julgou antecipadamente a lide, mesmo após
a apelante em sua peça de defesa requerer de forma expressa a necessidade de produção de prova oral, confirmada em petição informando as provas que pretendia produzir de ID nº 28265796
.

C
om efeito, ao contrário do que afirma a apelante, a demanda estava pronta para julgamento, na medida em que em casos como o dos autos, a prova necessária diz respeito a questão contratual, clara com os documentos constante nos autos, não necessitando de qualquer prova testemunhal ou técnica.

Outrossim, importante salientar que o magistrado é o destinatário da prova e, portanto, cabe a ele determinar as provas necessárias ao processo, de modo que entendendo que existiam provas suficientes à formação de sua convicção, desnecessário outras provas.

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO:

Analisando detidamente os autos, observo que a questão disposta nos autos diz respeito a possibilidade ou não de rescisão contratual, com devolução de valores pagos.

Com efeito, é possível observar que não estamos diante de nulidade de negócio jurídico ou mesmo invalidade, posto que o contrato celebrado entre as partes é valido, não havendo qualquer alegação contrário a isso. Na verdade, a análise de perfaz na necessidade de rescisão contratual, ante a impossibilidade de permanecer no negócio.

Ora, o apelante requer a rescisão contratual, e isso não lhe pode ser negado, na medida em que ninguém é obrigado a permanecer atrelado a um negócio jurídico, cabendo a ele às penalidades decorrentes dessa rescisão.

Vejamos a o que reza a cláusula 3.6.1 do contrato
(ID nº 7494618 - Pág. 2):

“que a culpada pela rescisão ficará obrigada ao pagamento de uma multa em favor da parte inocente no valor de 20% sobre o preço de venda do contrato.”

O próprio autor afirma ser ele o culpado pela rescisão, de modo que com a devolução apenas de uma porcentagem dos valores pagos, nos termos referenciado pela cláusula acima, cumprirá com a penalidade de não obter o valor em sua integralidade. Ressalte-se que o apelado requer apenas o cumprimento da cláusula disposta em contrato celebrado entre as partes, que para tanto é lei e precisa ser cumprido.

Outrossim, importante afirmar que a alegação acerca de ter sido notificado apenas após quatro anos a celebração do contrato não implica no afastamento da pretensão do autor/apelado, na medida em que a qualquer tempo, ressalvados os prazos prescricionais dispostos em lei, mas que além de não ser objeto de discussão nos autos, não possui tempo suficiente para tanto, poderia o apelado requer a rescisão contratual, repiso, com o ônus que tal pedido lhe impõe.

Por fim, fazendo lei entre as partes o contrato, mostra-se necessária a devolução de porcentagem a que tem direito a autora após pedido de rescisão contratual, uma vez que não pretende mais a continuação dos efeitos do negócio jurídico. Assim, mostra-se legítimo o pedido do apelado em sua exordial, não havendo que se falar em reforma da sentença atacada.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 18/09/2024